Tribunal: TJMT
Processo: 0004094-37.2016.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004094-37.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO CARNAUBA SANTANA - CPF: 062.082.081-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Drogaria Mais Saude (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DROGARIA MAIS SAÚDE (VÍTIMA), NATANAEL APARECIDO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL APARECIDO DE FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS ] E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA,

MENORIDADE RELATIVA, EMPREGO DE ARMA DE FOGO NÃO CONFIGURADO E HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ISENÇÃO/SUSPENSÃO DAS CUSTAS –
PREJUDICIAL
- PRESCRIÇÃO [CORRUPÇÃO DE MENOR] - TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE -
PRELIMINAR
- N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - CERTEZA DA VÍTIMA SOBRE A AUTORIA DO ROUBO - PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES - NULIDADE NÃO RECONHECIDA - REJEITADA
-
MÉRITO
-
SUBTRAÇÃO DE BENS E DINHEIRO - DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E ADOLESCENTE - AMBAS AS FASES DE PERSECUÇÃO PENAL - AUTORIA COMPROVADA -
PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROCEDÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA PRESENCIAL - DEMONSTRAÇÃO - MAJORANTE PRESERVADA - MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO - PENA INTERMEDIÁRIA CONSERVADA - SÚMULA 231 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DE MENOR.

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(TJMT, Ap 29671/2018)

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE; TJMT, AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

As

“alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena”
(TJMT, AP NU 0016800-53.2007.8.11.0042).

Se o apelante tinha 19 (dezenove) anos de idade, na data do fato, possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0004094-37.2016.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE(S): CÁSSIO CARNAÚBA SANTANA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CÁSSIO CARNAÚBA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0004094-37.2016.8.11.0005), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso material, a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, I e II, e art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP - (ID 164716368).

O apelante suscita: a) prescrição retroativa em relação à corrupção de menor; b) nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para condenação; 2) faz jus à atenuante da menoridade relativa; 3) o emprego de arma de fogo não estaria configurado; 4) sua hipossuficiência financeira não lhe possibilita o pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para que seja extinta a punibilidade da corrupção de menor, bem como anulado o ato de reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas com
“isenção ou suspensão das custas processuais”
(ID 164716374).

Prequestiona a matéria de forma genérica (ID 164716374).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANATINO pugna pelo parcial provimento do apelo
“para fins de reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da lei 8.069/90, em razão da prescrição retroativa e para reconhecer a atenuante da menoridade penal, mas negando aplicabilidade ante a proibição da Súmula 231 do STJ”
(ID 164716383).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal - Crimes de roubo majorado e corrupção de menores - Irresignação defensiva - 1. Preliminar de prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu no crime de corrupção de menor - Procedência - Ocorrência da modalidade retroativa em concreto - Interstício de julgamento superior ao limite permitido - 2. Preliminarmente, a defesa pretende o reconhecimento da nulidade processual, em razão a ilicitude da prova oriunda do reconhecimento pessoal sem a observância do art. 226 do CPP - Improvimento - Reconhecimento fotográfico e pessoal devidamente ratificado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório - 3. Redimensionamento da pena; exclusão da majorante de emprego de arma de fogo, pois o crime foi cometido antes da entrada em vigor da Lei 13.654/2018 - Improvimento - Princípio da continuidade normativa - Conteúdo proibitivo que apenas migrou de um parágrafo para outro - 4. Reconhecimento da atenuante de menoridade penal para reduzir a pena abaixo do mínimo legal - Parcial provimento - Apelante menor de 21 anos à época dos fatos, porém sua pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo em razão da Súmula 231 STJ - 5. Suspensão do pagamento das custas processuais - Improvimento - Miserabilidade que não afasta a condenação - Competência do juízo de execução - Parecer pelo provimento parcial do apelo
.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 170549226)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - CORRUPÇÃO DE MENOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a corrupção de menor.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia
22.8.2018
(ID 164716315).

Em
10.2.2023
, o Juízo singular condenou o apelante pela corrupção de menor a 1 (um) anos de reclusão, cuja sentença foi publicada, com intimação do órgão do Ministério Público, em
13.2.2023
(ID 164716373).

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), reduzido pela metade devido à menoridade do apelante -19 (dezenove) anos - à época do fato (CP, art. 115).

No caso, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre a data do recebimento da denúncia [22.8.2018] até a publicação da sentença [13.2.2023] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante pela corrupção de menor.

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.”
(Ap 29671/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.6.2018)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de CÁSSIO CARNAÚBA SANTANA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto a corrupção de menor imputada nesta ação penal (PJe NU 0004094-37.2016.8.11.0005).

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [fotográfico], realizados na Delegacia de Polícia de Diamantino, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

A vítima [Tulio Marcio Galvão Corvoisier] compareceu à Delegacia de Polícia de Diamantino, no dia 7.12.2016, momento em que informou ter reconhecido o
“suspeito que estava portando a arma como sendo a pessoa de Nael”
, bem como que
“após analisar as imagens das câmeras da farmácia, e ver o albúm fotográfico de suspeitos nessa delegacia afirma que reconhece o Nael como sendo o suspeito que estava com a arma”
(ID 164716315).

A funcionária da

“Farmácia Drogaria Mais Saúde”
[Silvana Elisa Bellon] compareceu à Delegacia de Polícia de Diamantino, em 7.10.2016, oportunidade em que indicou o adolescente Natanel Aparecido de Farias, como um dos agentes responsáveis pela subtração de bens e valores pertencentes ao estabelecimento comercial, no dia 21.9.2016 (ID 164716315). No dia 23.9.2016, retornou à Delegacia de Polícia e formalizou o ato de reconhecimento fotográfico do adolescente Natanel Aparecido de Farias (ID 164716315).

O adolescente Natanel Aparecido de Farias confirmou, perante autoridade policial, ter subtraído o dinheiro pertencente à
“Drogaria Mais Saúde”
, na companhia do apelante CÁSSIO CARNAÚBA SANTANA, conhecido por “Peba”, bem como ter a quantia entre ambos, sendo que
“cada um ficou com R$95,00 (noventa e cinco) reais”
(ID 164716315).

Em Juízo, a vítima [Tulio Marcio Galvão Corvoisier] confirmou ter sido o apelante um dos autores do roubo, destacando que
“os dois eram morenos, um mais forte e o outro um pouco baixinho”
(Relatório de Mídias - ID 164716360).

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021.

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
FATO 01 - DA CORRUPÇÃO DE MENOR: [...] no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 19h05min, em Farmácia Drogaria Mais Saúde, localizada na Rua das Paineiras, Bairro Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, CASSIO CARNAUBA SANTANA corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente Natanael Aparecido Farias, menor de 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos, conforme se vê na cópia da certidão de nascimento de fl. 15, com ele praticando o crime de roubo abaixo descrito.

FATO 02 - ROUBO MAJORADO: [...] no dia 21 de setembro de 2016, por volta das 19h05min, em Farmácia Drogada Mais Saúde, localizada na Rua das Paineiras, Bairro Novo Diamantino, nesta comarca de Diamantino/MT, ciente de ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado CASSIO CARNAUBA SANTANA, acompanhado do adolescente Natanael Aparecido de Farias subtraiu, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 300,00 (trezentos mais) e alguns frascos de perfume, de propriedade da Drogaria Mais Saúde.

[...]

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia CASSIO CARNAUBA SANTANA como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal [.
..].
”
(Gileade Pereira de Souza Maia, promotora de Justiça - ID 164716315)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de CASSIO CARNAUBA SANTANA, anteriormente qualificado, pela prática dos delitos descritos na denúncia.

A materialidade dos delitos foi comprovada através do auto de em boletim de ocorrência (Id. 39856439 – pág. 12/13), termos de reconhecimento de pessoas (Id.39856439 – pág. 20/23 e 39856439 – pág. 37/40), relatório de investigação (Id.39856439 – pág. 42), bem como depoimentos das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria do crime de roubo majorado também restou comprovada por meio dos depoimentos da vítima e testemunhas.

Ao ser inquirido, em juízo, o ofendido Tulio Marcio Galvão Canvoisier narrou com riqueza de detalhes a prática delitiva, bem como reconheceu o réu como autor do crime de roubo.

A testemunha Silvana narrou que no dia fato escutou o barulho do assalto, motivo pelo qual se trancou no banheiro do estabelecimento, sendo que, ao abrir a porta se deparou com um dos indivíduos sendo em seguida por ele rendida, e após, recolheram certa quantia em dinheiro do caixa.

O réu negou autoria delitiva, alegando versão diversa não comprovada nos autos.

Na Delegacia de Polícia, o adolescente Natanael Aparecido de Farias, à época do crime, confessou a prática delitiva, bem como a participação do réu. Vejamos: [...]

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

No mesmo sentido, reconheço as majorantes previstas nos incisos I e II, §2o, do Código Penal, notadamente diante dos depoimentos acostados aos autos.

Por outro lado, a autoria do crime de corrupção de menores também restou comprovada, principalmente diante do depoimento do adolescente, 16 (dezesseis) anos, à época dos fatos, corroborado com as declarações da vítima e testemunha, configurando a conduta penal descrita no artigo 244-B da Lei no. 8.069/90.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno o réu CASSIO CARNAUBA SANTANA pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...]

I)

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorre a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, razão pela qual passo a fixá-la em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

II-DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 01 (um) ano de reclusão.

Em relação à segunda fase não incidem agravantes e atenuantes. Assim, torno a pena provisória em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual passo a fixá-la em 01 (um) ano de reclusão.

Tendo em vista que o denunciado praticou os delitos capitulados 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal e artigo 244-B da Lei no. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas impostas, motivo pelo qual torno a pena DEFINITIVA do réu em 06 anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo), vigente à época do fato delituoso.

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2o, alínea “b” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime inicial de cumprimento de pena o SEMIABERTO por se mostrar o mais adequado à hipótese, haja vista a quantum da pena [...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 164716368)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 164716315), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Tulio Marcio Galvão Canvoisier, vítima (ID 164716315), Silvana Elisa Bellon, funcionária da
“Farmácia Drogaria Mais Saúde”
(ID 164716315), Natanael Aparecido de Farias, adolescente (ID 164716315), e o apelante (ID 164716315).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tulio Marcio Galvão Canvoisier, vítima (Relatório de Mídias - ID 164716360), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 164716361).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
Tulio Marcio Galvão Canvoisier [vitima] relatou, na fase policial, que

“estava trabalhando em sua farmácia quando entraram 2 rapazes e anunciaram o assalto”; “os dois elementos tinham cor parda, magros, estatura mediana”; “um dos assaltantes, o que estava armado, pediu para que deitasse no chão e não olhasse para os lados, enquanto foi até o caixa e limpou o caixa”; “acredita que foi levado aproximadamente R§ 250,00 reais em dinheiro e mais moedas que ele não sabe dizer o valor correto”; “após verificar a farmácia, sentiu falta também de alguns vidros de perfumes importados mas também não sabe dizer a quantidade exata”

(ID 164716315); em Juízo, que
“eles chegaram de surpresa e entraram na farmácia, um entrou armado e o outro não, o que entrou armado me rendeu, mandou deitar no chão, ficou comigo e o outro correu para o caixa e fez a limpeza do caixa e assim mesmo depois foram embora”; “na Delegacia eu consegui reconhecer pela foto dele”; “os dois eram morenos, um, pouco mais forte, o outro um pouquinho baixinho”; “o que estava com arma foi”; “meu celular que eu tinha na época e o dinheiro do caixa”; “o rapaz que estava com a arma que foi violento e apontou a arma na minha cabeça e falando que se não colaborasse e não arrumasse mais dinheiro ia dar um tiro”; “sim senhor, foi ele”
(Relatório de Mídias - ID 164716360);

- Silvana Elisa Bellon [funcionária da “Farmácia Drogaria Mais Saúde”] afirmou, na fase policial, que
“trabalha como balconista da Drogaria Mais saúde”; “no dia 21/09/2016 por volta das 19:00, estava lavando o banheiro da farmácia, quando escutou um barulho de moeda caindo no chão”; “estava com a porta do banheiro fechada e ao ouvir o barulho resolveu abrir um pouquinho da porta para ver o que era, mas de imediato já suspeitou que se tratava de roubo”; “ao abrir um pouquinho da porta, já foi surpreendida pelo suspeito com uma arma na mão”; “o suspeito sinalizou com o dedo indicador chamando a declarante: ‘vem e deita!’”; “saiu do banheiro e se deitou no chão”; “estavam em dois suspeitos, sendo que um estava no caixa pegando o dinheiro e o outro estava portando a arma”; “o suspeito que estava com a arma usava uma blusa de moletom com touca e um boné, e na hora que este foi abordá-la, tirou a toca de moletom da cabeça ficando apenas com o boné”; “na hora suspeitou que o suspeito armado era o Nael, e veio confirmar sua suspeita ao ver as imagens das câmeras internas”; “conhece Nael de vista, que o Nael tem os dentes da frente podre e por esse motivo foi fácil reconhece-lo”; “não reconhece o suspeito que pegou o dinheiro do caixa, que ele tem a mesma altura do Nael, cor de pele do Nael, e magro, que estava usando apenas um boné”; “todo o dinheiro do caixa foi roubado e os suspeito ainda levaram dois vidros de perfumes da marca UP (RS60,00) cada vidro”
(ID 164716315);

- Natanael Aparecido de Farias [adolescente] afirmou, perante a autoridade policial, que,
“perguntado se praticou o roubo na Drogaria Mais Saúde, respondeu que sim”; “perguntado quem era o comparsa que estava junto na hora do roubo, respondeu que era o ‘Peba’”; “o declarante afirma que não sabe o endereço e nem o nome do ‘Peba’, informando apenas que Peba, mora no Alto Paraguai na região conhecida como Cazulo”; “a arma usada para praticar o roubo era de propriedade do Peba”; “após o roubo, dividiu o dinheiro em partes iguais, sendo que cada um ficou com R$ 95,00 (noventa e cinco reais)”; “depois disso nunca mais viu o Peba”; “após praticar o roubo, foi levado por seu pai para trabalhar na fazenda”
(ID 164716315);

- CASSIO CARNAUBA SANTANA [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, alegando conhecer o adolescente [Natanael Aparecido de Farias], mas não ter qualquer envolvimento com o roubo (ID 164716315; Relatório de Mídias - ID 164716360).

Dito isso, vejamos.

A subtração da quantia de aproximadamente
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
, 2 (dois) frascos de perfume, avaliados em R$120,00 (cento e vinte reais), e um aparelho celular, na
“Farmácia Drogaria Mais Saúde”,
localizada à rua das Paineiras, bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT, no dia 21.9.2016, por volta das 19h, está demonstrada pelos depoimentos da vítima [Tulio Marcio Galvão Canvoisier], em ambas as fases da persecução penal, e

Silvana Elisa Bellon [funcionária do estabelecimento comercial], em ambas as fases da persecução penal, os quais reconheceram, na Delegacia de Polícia, o adolescente [Natanael Aparecido de Farias], como sendo a pessoa que portava arma de fogo durante o assalto.

O apelante foi identificado pela vítima [Tulio Marcio Galvão Canvoisier], em Juízo, a qual confirmou ter sido ele um dos autores do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (Relatório de Mídias - ID 164716360).

A narrativa da vítima [Tulio Marcio Galvão Canvoisier] está corroborada pela declaração do adolescente [Natanael Aparecido de Farias], o qual revelou ter subtraído os bens e valores na companhia do apelante e destacou a divisão do dinheiro entre ambos [
“cada um ficou com R$95,00 (noventa e cinco) reais”
], ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, acompanhado de seu Genitor Natalino Aparecido de Faria (ID 164716345).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante afigura-se improcedente.

No que se refere à causa de aumento (CP, art. 157, § 2o, I),
a utilização de 1 (uma) arma de fogo [não apreendida] foi descrita coerentemente pela vítima [Tulio Marcio Galvão Canvoisier], em ambas as fases da persecução penal, e pela testemunha presencial [Silvana Elisa Bellon], na fase policial (ID 164716315; Relatório de Mídias - ID 164716360).

A vítima [Tulio Marcio Galvão Canvoisier] destacou, na audiência de instrução e julgamento, que “
o rapaz que estava com a arma que foi violento e apontou a arma na minha cabeça e falando que se não colaborasse e não arrumasse mais dinheiro ia dar um tiro”
(Relatório de Mídias - ID 164716360)

A majorante do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja desmuniciada, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo no 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Além disso,
as
“alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2o-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena”
(TJMT, AP NU 0016800-53.2007.8.11.0042 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 7.3.2023).

Desse modo, a causa de aumento do emprego de arma (CP, art. 157, § 2o, I) deve ser conservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, transformou a pena-base em provisória por não identificar atenuantes ou agravantes.

O apelante, na data do fato [21.9.2016] tinha 19 (dezenove) anos de idade (ID 164716315), motivo pelo qual possui direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I).

Todavia, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Logo, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, mas preserva-se a pena provisória em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem minorantes.

A existência das causas de aumento (CP, art. 157, § 2o, I e II) justificam a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), motivo pelo qual a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’)

No tocante ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para extinguir a punibilidade do apelante pela corrupção de menor, mantida a condenação por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], nas penas fixadas pelo Juízo singular [5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023